Tribunal: TJMT
Processo: 1016709-47.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016709-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), NEAN - COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 11.459.044/0001-09 (AGRAVANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 503.472.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 093.596.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016709-47.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Nean – Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.

Agravada:

Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016709-47.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Nean – Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.

Agravada:

Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nean – Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução de alugueis oposto contra Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., recebeu a emenda à inicial, incluindo a empresa agravante no polo ativo da lide, entretanto, indeferiu o efeito suspensivo em seu favor.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois preencheu os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Alega ser indevida a atribuição do efeito suspensivo somente em relação aos fiadores, mormente considerando que os bens ofertados para garantir o juízo são de propriedade do sócio da agravante. Defende que na condição de microempresa sofreu severamente com a pandemia ocasionada pela Covid-19, tendo realizado empréstimos junto ao Governo Federal para o pagamento do salário dos seus funcionários.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 141224174).

As informações foram prestadas (id. 142590225).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 144140170).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016709-47.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Nean – Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.

Agravada:

Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra
Nean – Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda., João Batista Cesar de Oliveira e Neuza Maria Lima de Oliveira
, visando o recebimento do valor de R$ 66.012,58 (sessenta e seis mil, doze reais e cinquenta e oito centavos), acrescido da devida atualização, lastreada em contrato de locação firmado entre as partes.

Diante disso, os executados
João Batista Cesar de Oliveira e Neuza Maria Lima de Oliveira opuseram embargos à execução, sendo deferido o efeito suspensivo.

Ato contínuo, os embargantes requereram o aditamento da inicial, a fim de incluir no polo ativo a executada Nean – Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda. Na matéria de fundo, alegaram que a rescisão contratual ocorreu por culpa da embargada, que não emitiu novo contrato de locação, visando impor à empresa a mudança de espaço.

Asseveraram que em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, a empresa suspendeu totalmente as suas atividades, precisando realizar empréstimo junto ao Governo Federal, a fim de manter a folha de pagamento dos seus funcionários. Aduziram a inexigibilidade do débito, ante o aumento considerável do índice de correção monetária previsto contratualmente (IGP-M), defendendo que a questão deve ser analisada à luz da função social dos contratos, e das teorias da onerosidade excessiva e imprevisão. Reiteraram a ilegitimidade dos fiadores, que não devem responder pela dívida após o término do contrato.

A douta magistrada
a quo
recebeu a emenda à inicial, incluindo a empresa agravante no polo ativo da lide, entretanto, indeferiu o efeito suspensivo em seu favor, diante do não preenchimento dos requisitos legais,
descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Contra essa decisão se insurge a agravante, asseverando que preencheu os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Defende ser indevida a atribuição do efeito suspensivo somente em relação aos fiadores, mormente considerando que os bens ofertados para garantir o juízo são de propriedade do sócio da agravante. Alega que na condição de microempresa sofreu severamente com a pandemia ocasionada pela Covid-19, tendo realizado empréstimos junto ao Governo Federal para o pagamento do salário dos seus funcionários.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo em relação à agravante nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC
.

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a
suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar os elementos que evidenciem a caracterização de situação excepcional que fundamente a paralisação do feito executório em relação à empresa agravante, notadamente em razão da matéria afeta à
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título
ser ainda objeto de discussão e dilação probatória.

Nesse sentido, conforme bem salientou a douta magistrada
a quo, “
Entretanto, ao oposto dos argumentos apresentados pelos fiadores, os quais, convenceram o juízo da probabilidade do direito, e tiveram em seu favor o deferimento do efeito suspensivo, têm-se que as argumentações apresentadas pela embargante NEAN – COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA-ME, não são suficientes para concessão do efeito suspensivo em favor dessa, uma vez que incontroverso a existência do débito, embora discorde do montante, e com isso emana a oportunização do contraditório.” -
id. 89861390 – autos de origem.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.”
(RAI n. 1005135-61.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1002313-02.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS

PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1001120-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.05.2021 - negritei)

Além disso, ainda que a recorrente afirme o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifico que enquanto a agravada demonstra o débito que pretende receber, não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como, o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Friso, ainda, que mesmo que se considere a garantia do juízo, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022